Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702216-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDOS: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. 1. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados Brasileiros – OAB, artigo 38, prevê a possibilidade da adoção de cláusula quota litis, ou ad exitum, na cobrança de honorários advocatícios. 2. Nos termos do artigo 125, do Código Civil “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.” 3. Em que pese a parte ter celebrado acordo sob a representação de outros advogados, os horários advocatícios ad exitum devem ser pagos aos patronos inicialmente contratados ante a obtenção do êxito proposto no contrato. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 409 do Código Civil, afirmando que o contrato foi cumprido. Assevera que a obrigação de pagamento da cláusula de êxito em prol da parte contrária só seria possível em caso de sucesso ou, ao menos, após alguma vantagem, o que não aconteceu. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto se “devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 489 [...] CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023). Tampouco comportaria seguimento o inconformismo no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 409 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “resta configurado o êxito da parte ré, ora apelante, por meio da prestação de serviço advocatício atribuído pela parte autora, ora apelada, razão pela qual é devida a condenação ao pagamento dos honorários ad exitum” (ID. 44335277), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016